Tribunal: TJBA
Processo: 8045682-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045682-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ADERÊNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA, CALCULADO COM BASE NA PROJEÇÃO DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA E PRESENÇA DE VÍCIOS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida no bojo de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento apresentada pela Executada, operadora de plano de saúde, mantendo o cálculo apresentado pela Exequente referente ao saldo remanescente, no valor total de R$ 91.028,43, dos quais R$ 71.700,77 correspondem aos honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico da obrigação de fazer (custeio integral de tratamento oncológico). A Agravante sustenta excesso no valor da execução, alegando que o cálculo da Agravada incluiu medicamentos (Aromasin e Zoladex) que não teriam sido objeto de negativa e se baseou no valor de mercado do tratamento integralmente projetado, e não no valor efetivamente despendido pelo plano, que seria significativamente menor.

II. Questão em discussão

Averiguar a correção do cálculo do proveito econômico da obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) para fins de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

Analisar se a Agravante cumpriu o ônus probatório necessário para demonstrar o excesso de execução, conforme exige o art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial condenou a Agravante ao custeio integral do tratamento oncológico de forma ampla, e o proveito econômico, que serve de base para os honorários de sucumbência, deve corresponder ao valor da cobertura judicialmente determinada, e não ao custo que a operadora alega ter suportado parcialmente.
A adoção do valor de mercado projetado para a integralidade do tratamento coaduna-se com a natureza condenatória da obrigação de fazer e o princípio da reparação integral, especialmente quando há fundadas dúvidas sobre a documentação apresentada pelo devedor, ora Agravante.

A Agravante, ao alegar excesso de execução, limitou-se a apresentar valores e argumentos subjetivos, sem anexar planilha detalhada com o cálculo do valor que entende como correto, tampouco demonstrou a autenticidade e a integralidade dos documentos utilizados para sustentar sua tese de um valor despendido menor, incorrendo em descumprimento do requisito expresso no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O proveito econômico derivado da condenação em obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento de saúde pelo plano, deve corresponder ao valor da cobertura indevidamente negada, englobando a integralidade e projeção do tratamento fixado no título executivo judicial, servindo esta como base de cálculo para os honorários de sucumbência.

É ônus do Executado que alega excesso de execução apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto, sob pena de não ser conhecida a impugnação em relação à parte controversa, sendo insuficiente a mera apresentação de valores genéricos ou documentação incompleta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045682-50.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como Agravada, JESSICA DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores e a Juíza Substituta da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB